Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PELA PENA APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Prolatada sentença condenatória e verificado o trânsito em julgado para acusação, o transcurso do prazo prescricional observará a pena cominada, cujo implemento ocorrera, no caso dos autos, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e seu trânsito em julgado para a defesa (art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal).
2. Agravo conhecido e improvido.